Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-74.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9690 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ESTELIONATO â ABSOLVIÃÃO â REPARAÃÃO DOS DANOS â IMPROVIMENTO. 1. O arcabouÃ§o processual evidencia a autoria delitiva da acusada, no cometimento do crime de estelionato, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o ante a reparaÃ§Ã£o do dano, uma vez que o acordo de pagamento da dÃvida ocorreu apÃ3s o recebimento da denuncia e de forma parcelada, portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, tÃ£o pouco em aplicaÃ§Ã£o de causa de diminuiÃ§Ã£o da pena, conforme preceitua o art. 16 do CPB (arrependimento posterior).2. inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de constrangimento ilegal se devidamente caracterizado o delito de estelionato.3. Quanto ao reconhecimento de crime de menor potencial ofensivo, ressalte-se que, ainda que o mÃnimo da pena em abstrato para o crime de estelionato seja igual a 1 (um) ano, indicando a possibilidade de aplicaÃ§Ã£o da suspensÃ£o do processo pelo MinistÃ©rio PÃºblico, quando se trata de delito que preenche os requisitos que autorizam a substituiÃ§Ã£o da pena por restritivas de direito, inviÃ¡vel a proposta (art. 77, III do CÃ3digo Penal Brasileiro).4. O magistrado individualizou corretamente a pena, fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusÃ£o, ante a valoraÃ§Ã£o desfavorÃ¡vel da culpabilidade e consequÃªncias. Ausentes atenuantes e agravantes. NÃ£o hÃ¡ que se falar em atenuante de confissÃ£o uma vez que a acusada nÃ£o confessou espontaneamente os fatos, mas alegou fatos diversos.Ausentes causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena, mantendo-se definitiva a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusÃ£o e 97 (noventa e sete) dias-multa, nÃ£o havendo que se falar em reforma. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000801-74.2015.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO - REPARAÇÃO DOS DANOS - IMPROVIMENTO. 1. O arcabouço processual evidencia a autoria delitiva da acusada, no cometimento do crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição ante a reparação do dano, uma vez que o acordo de pagamento da dívida ocorreu após o recebimento da denuncia e de forma parcelada, portanto, não há que se falar em absolvição, tão pouco em aplicação de causa de diminuição da pena, conforme preceitua o art. 16 do CPB (arrependimento posterior).
2. inviável a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se devidamente caracterizado o delito de estelionato.
3. Quanto ao reconhecimento de crime de menor potencial ofensivo, ressalte-se que, ainda que o mínimo da pena em abstrato para o crime de estelionato seja igual a 1 (um) ano, indicando a possibilidade de aplicação da suspensão do processo pelo Ministério Público, quando se trata de delito que preenche os requisitos que autorizam a substituição da pena por restritivas de direito, inviável a proposta (art. 77, III do Código Penal Brasileiro).
4. O magistrado individualizou corretamente a pena, fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável da culpabilidade e consequências. Ausentes atenuantes e agravantes. Não há que se falar em atenuante de confissão uma vez que a acusada não confessou espontaneamente os fatos, mas alegou fatos diversos.
Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se definitiva a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000801-74.2015.8.14.0049
R e l a t ó r i o

LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformada com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará que a condenou pela prática delituosa descrita no
art. 171, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 20 de fevereiro de 2015, chegou ao conhecimento da autoridade policial que a acusada vendeu coisa alheia móvel como própria, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima, Ginásio Ferreira da Silva em erro, mediante meio fraudulento.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia e condenou LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º do Código Penal Brasileiro e em seguida substituiu por duas restritivas de direito, consistentes de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão pugnado por sua absolvição ante a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido; reconhecimento de crime de menor potencial ofensivo; desclassificação para o delito previsto no art. 146 do CPB, ante a atipicidade material, uma vez que foram restituídos os valores e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais que, uníssonos e coerentes entre si, demonstram a prática delituosa. A vítima, o Sr. Ginácio Ferreira, em juízo declarou que ¿
a acusada lhe ofereceu um carro, alegando lhe pertencer, que comprou o carro; que depois descobriu que o carro não pertencia a acusada e que foi induzido a erro; que ficou com o veículo em torno de vinte dias
¿.

O filho da vítima, Jefferson Lima, em juízo, afirmou que ¿
seu pai pediu para fazer uma transferência em dinheiro para a conta da acusada, pois havia comprado um carro e a acusada afirmou ser dona do carro, que o valor pago foi de R$19.000,00 e que na hora da entrega do carro não foi entregue documento; que a acusada disse que o carro ainda não estava em seu nome, mas que estava no nome de uma empresa e que depois iria passar a propriedade para o comprado
r.¿

A testemunha IPC Dione Campos Bastos, em juízo, disse que ¿
é investigadora de polícia e diante dos relatos foi em busca da acusada que ao revistar foi encontrado com a denunciada dinheiro, documentos e cheques; que a ré somente devolveu parte da quantia que obteve da vítima; disse que a acusada confessou o delito
.¿

A acusada Lucileia Boaventura, por sua vez, mencionou em juízo que não tinha a intenção de fraudar a vítima, que não queria vender. Que se tratava de um penhor dando-se o veículo em garantia, mas logo após iria restituir o valor do veículo à vítima e que queria levantar o valor para pagar agiotas.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (fl. 22/23), que além de outros objetos, há a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e um contrato de compromisso de compra e venda de um automóvel marca/modelo Palio Fire Way, placa OTL-2867 firmado entre a acusada e a vítima Ginásio, na condição de comprador, com assinaturas reconhecidas em cartório; Auto de Entrega (fl. 24); Contrato de Locação do Veículo o qual foi vendido a vítima (fls. 36/37); Contrato de Compromisso de Compra e Venda (fls. 38/39);

Não obstante as alegações da acusada, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva da apelante, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco desclassificação para o delito de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CPB, se restou devidamente comprovado que a acusada induziu e manteve a vítima em erro, ao firmar um contrato de compromisso de compra e venda de um veículo que não era de sua propriedade e sim pertencia a uma locadora de veículos (Lokcar), dispondo de coisa alheia como própria, para obter indevido valor patrimonial, causando prejuízo ao ofendido, restando, assim, caracterizado o crime previsto no art. 171, § 2º do Código Penal, o que afasta o pedido de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, ante a caracterização do delito de estelionato.

Ainda se verifica a impossibilidade de absolvição ante a reparação dos danos causados a vítima, uma vez que a conduta da apelante se amolda ao crime de estelionato, por outro lado, a reparação do dano poderia ocasionar a aplicação de causa de diminuição de pena.

O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal Brasileiro dispõe:
¿
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
.¿

Para que se configure o arrependimento posterior mostra-se indispensável a
reparação integral do dano
ou restituição da coisa,
antes do recebimento da denuncia
.
In casu
, o acordo firmado entre acusada e vítima ocorreu após o recebimento da denuncia, sendo parcelada a dívida, não se tratando, portanto, de pagamento integral, além de que não há comprovação que o pagamento findou antes da prolação da sentença, portanto, inviável a benesse prevista no artigo mencionado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4.
O acórdão embargado assentou que, nos termos da orientação desta Corte, para que se configure o arrependimento posterior, mostra-se indispensável a reparação integral do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, devendo o ato ser realizado de forma voluntária, o que não ocorreu no caso concreto.
5.
Ademais, os embargantes ignoram que o acórdão recorrido afirmou não ter havido a reparação integral do dano, antes do recebimento da denúncia, mas apenas o parcelamento da dívida, com pagamento de apenas uma parcela, o que, a toda evidência, não demonstra, sequer, o propósito efetivo de reparação da conduta.
6. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1540140/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 05/12/2016)

Com relação ao reconhecimento de crime de menor potencial ofensivo, ressalte-se que, ainda que o mínimo da pena em abstrato para o crime de estelionato seja igual a 1 (um) ano, indicando a possibilidade de aplicação da suspensão do processo pelo Ministério Público, quando se trata de delito que preenche os requisitos que autorizam a substituição da pena por restritivas de direito, inviável a proposta (art. 77, III do Código Penal Brasileiro).

Com relação a reforma da pena base, vê se que o magistrado individualizou corretamente a pena, fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável da culpabilidade e consequências. Ausentes atenuantes e agravantes.

Não há que se falar em atenuante de confissão uma vez que a acusada não confessou espontaneamente os fatos, mas alegou que devolveria o dinheiro a vítima, pois se tratava de um penhor pois precisava do valor para pagar agiotas.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se definitiva a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA